Tribunal: TJDFT
Processo: 0721417-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PAGA PELO APENADO APÓS SER BENEFICIADO COM A CONCESSÃO DO INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL 9.246/2017. VALOR AINDA NÃO REPASSADO À INSTITUIÇÃO CONVENIADA DA VARA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. As prestações pecuniárias oriundas da conversão da pena restritiva em direitos não possuem natureza alimentar, mas indenizatória, pois se destinam a reparar o dano causado pelo crime e, portanto, passível de devolução.

2. Extinta a punibilidade do embargante pela concessão do indulto pleno com base no Decreto Presidencial 9.246/2017, impõe-se a restituição da prestação pecuniária por ele paga após dezembro de 2017, desde que os valores não tenham sido repassados à instituição conveniada da Vara.

3. Embargos infringentes conhecidos e providos.